Tribunal: TJBA
Processo: 8005535-88.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8005535-88.2025.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado: PETERSON DOS SANTOS

APELADO: JOSÉ VILMARIO GOMES FEITOSA

Advogado: DIEGO RAFAEL SILVA SOUZA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, decorrente de contratos de crédito consignado e antecipação de benefício previdenciário, reconheceu a ilegalidade de descontos efetuados em benefício previdenciário do Suplicante, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de suposta fraude nas contratações.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se houve regularidade nas contratações de crédito atribuídas ao Demandante; estabelecer se são devidos a repetição em dobro do indébito e a indenização por dano moral; determinar se estão presentes os requisitos para reforma da sentença, inclusive, quanto ao pedido de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois os descontos indevidos e bloqueios de valores evidenciam lesão concreta e necessidade de tutela jurisdicional, sendo prescindível a prévia via administrativa.

Afasta-se o pedido de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, diante da inexistência de probabilidade de provimento e de risco de dano grave.

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova, incumbindo ao Banco comprovar a regularidade das contratações.

Conclui-se que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus probatório, diante de inconsistências nas cédulas de crédito, especialmente a reutilização de biometria facial em contratos distintos e ausência de dados técnicos das operações digitais.

Identificou-se padrão típico de fraude, com liberação de valores e transferências imediatas via PIX a terceiros, evidenciando falha na segurança do sistema bancário.

Configurou-se falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Mantém-se a repetição em dobro do indébito, pois a cobrança indevida, sem engano justificável, atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a demonstração de má-fé.

Aplica-se o entendimento do STJ (Tema nº 929), segundo o qual a devolução em dobro independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

Afasta-se a compensação de valores, pois reconhecida a ausência da relação jurídica, sob pena de enriquecimento indevido do Acionado.

Reconhece-se o dano moral, diante de descontos em verba alimentar de pessoa idosa e vulnerável, com impacto em sua subsistência, ultrapassando mero aborrecimento.

Considera-se adequado o valor fixado a título de indenização, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 995, parágrafo único; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (Tema 929).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelaç
ão

n°

8005535-88.2025.8.05.0191
, oriund
a
s

da
Comarca de
Entre Rios
, na
s
qua
is
figura como Recorrente
o
BANCO AGIPLAN S.A.
, sendo
Recorrido

JOS
É
VILM
Á
RIO GOMES FEITOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
.